Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. AVALIAÇÃO PELA CONITEC DE NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 6 E 1.234 STF. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES N. 60 E 61. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. No julgamento do RE 566.471-RN, paradigma do Tema 6, o Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros para concessão judicial excepcional de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.
2. Também, no julgamento do RE 1.366.243-SC, paradigma do Tema 1.234, o Supremo Tribunal Federal estipulou regras quando à legitimidade passiva para as ações relativas a medicamentos fora das listas do SUS, mas com registro na ANVISA, além de estabelecer balizas para a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento no SUS.
3. Considerando a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, o presente processo, que se iniciou antes de 19/09/2024 (data da publicação da ata de julgamento do recurso repetitivo) será mantido nesta esfera da Justiça Estadual sem deslocamento de competência.
4. No caso, a Nota Técnica do NATJUS salientou que, embora os dois medicamentos solicitados (PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE) pela autora possam retardar o ritmo de evolução da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), sem o potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas, e sejam indicados por agências internacionais para casos de leve a moderada gravidade, como o da autora, a CONITEC já fez a avaliação de ambos os fármacos concluindo pela não incorporação. A decisão da não incorporação da CONITEC considerou tratar-se de tratamento não custo-efetivo, tendo em vista o alto custo anual (Nintedanibe - R$ 208.695,36; e Pirfenidona - R$ 204.949,68), e a não evidência quanto a prevenção de desfechos críticos, tais como mortalidade e exacerbações agudas.
5. Consoante orientações fixadas nos julgamentos dos Temas n. 6 e 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista inexistir indícios de ilegalidade do ato de não incorporação ou inconsistências quanto aos motivos apontados como fundamentos do ato administrativo da CONITEC, a vontade do administrador não pode ser substituída pelo Poder Judiciário.
6. Portanto, o v. acórdão que confirmou a r. sentença de deferimento da dispensação dos medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE à autora para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática deve ser alterado, pois em dissonância com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas n. 6 e 1.234, tendo em vista existir ato administrativo da CONITEC decidindo pela não incorporação dos medicamentos para a exata patologia da autora.
7. Em reexame da matéria (artigo 1.030, II, Código de Processo Civil), exercido o juízo de retratação do v. acórdão n. 1930481.